Tribunal: STF
Processo: RE 75524
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
- Embargos de declaração. Acórdão que não contém omissão, obscuridade ou contradição. Pretendida solução para questão de fato, inapreciável e inapreciada em recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Embargos de declaração rejeitados.